Tribunal: STF
Processo: RHC 65727
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. LOTEAMENTOS CLANDESTINOS. LEGITIMIDADE 'AD
CAUSAM'. JUSTA CAUSA. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.
- E INCONSISTENTE A ASSERTIVA DE QUE O GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL E ILEGITIMO PARA COMUNICAR A REALIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS
CLANDESTINOS. INDEPENDENTEMENTE DE SUA CONDIÇÃO DE PREJUDICADO - O
QUE POR SI SÓ O LEGITIMA -, O CRIME PREVISTO NO ART. 50-I E
PARAGRAFO ÚNICO II E III DA LEI N. 6766/79 IMPLICAÇÃO PÚBLICA
INCONDICIONADA, SENDO IRRELEVANTE A QUESTÃO DE SABER QUEM TRAZ A
NOTICIA DO ATO ILICITO A AUTORIDADE.
- A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL, AINDA QUE O INDICIADO JA SEJA
IDENTIFICADO CIVILMENTE, NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL:
SÚMULA N. 568 DO STF.